Tribunal: CARF
Processo: 10950.720854/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720854/2015-15
ACÓRDÃO
1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A existência de processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL não constitui
empecilho à constituição de crédito de contribuições sociais patronais,
inclusive as destinadas a outras entidades, até mesmo para fins de
prevenção de decadência.
EMPRESAS EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL.TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A empresa que por anos-calendários consecutivos, exceder o limite de
receita bruta anual previsto na legislação de regência, ficará excluída, no
ano-calendário seguinte, do SIMPLES Nacional, contados a partir do
primeiro ano-calendário que tiver excedido o limite.

ACÓRDÃO
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, decorrentes da exclusão da autuada do Simples Nacional.
O presente processo é parte integrante do Auto de Infração – AI, Processo
Administrativo Fiscal - PAF no 10950.720854/2015-15, que tem por finalidade apurar e constituir
os créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias da empresa, parte patronal,
incidente sobre remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, bem
como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e Contribuições à Outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
De acordo com o relatório fiscal, a Recorrente, a partir de 01/10/2010, inscreveu-se
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
Em ação fiscal ficou constatado que nos anos calendários de 2011 e 2012 a
Recorrente teria apresentado infrações à legislação, impedindo-a de permanecer no regime
tributário do Simples Nacional. Tais fatos encontram-se no processo n° 10950.725512/2015-91
(Exclusão do Simples Nacional).
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
3
Consta ainda, que o mesmo foi excluído do referido sistema simplificado de
tributação pelo Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/Maringá - PR no 47, de 17/12/2015,com
efeitos retroativos a 01/01/2011.
Em consequência, a fiscalização constituiu o presente crédito para a cobrança das
contribuições previdenciárias da empresa, parte patronal, incidente sobre remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e contribuições destinadas a outras entidades e fundos((FNDE,
INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE):

A apuração teve como base os valores de salários de contribuição pagos aos
segurados empregados e contribuintes individuais apresentados nos Resumos de Folhas de
Pagamento e declarados em GFIP como do Simples Nacional.
Os valores recolhidos pela empresa referente ao período do presente crédito, no
regime tributário simplificado do Simples Nacional, foram considerados nos levantamentos da
contribuição previdenciária.
A impugnação argumentou, nos termos do relatório da DRJ:
I - que apresentou impugnação contra ato declaratório que a excluiu do Simples Nacional, o
que impossibilita a constituição do referido crédito tributário enquanto não for julgado o
referido procedimento de exclusão;
II - o lançamento deve ser decretado nulo de pleno direito, diante da incontroversa questão
prejudicial que impede a constituição do crédito tributário, sob pena de negar vigência o
direito a ampla defesa, contraditório e, sobretudo, suspensão da exigibilidade assegurados
no art. 39 da LC 123/06 e Decreto 70.235/72 c/c art. 23, parágrafo único da INSRF n°
608/2006 e art. 151, III do CTN;
III – com relação a omissão de receita - depósitos bancários:
a - que o presente lançamento fiscal teve como causa eventuais excessos de receita bruta
extraídas de simples depósitos bancários, que não são sinônimos de renda típicos para
exigir tributos, não se prestando para serem utilizados como receita bruta auferida no
período;
b - o fato signo-presuntivo deve conter como pressuposto a materialização do ato de auferir
renda e proventos de qualquer natureza, ao passo que a contribuição social sobre o lucro,
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
4
incide sobre a 'obtenção de lucros'. Comando do art. 43 do CTN, repristinado pelos artigos
37, caput, art. 55, XIII e 846, todos do RIR/99;
c - para a constituição do crédito tributário, os requisitos do art. 142 do CTN devem
obrigatoriamente ser cumpridos, especialmente provar a existência do fato gerador,
constatando a efetiva ocorrência fática ou jurídica descrita na norma, qual seja:
exteriorização de riqueza e realização de gastos incompatíveis com a renda disponível;
d - o imposto de renda, tem como objeto a tributação e cobrança sobre rendas e proventos
de qualquer natureza, sendo factível para a ocorrência do fato gerador, a real
exteriorização de riqueza, sem a qual, inexiste obrigação a ser cumprida, consoante RIR/99;
e - que prevalecendo lançamento de ofício tendo como base de cálculo simples depósitos
bancários, implicaria cobrar imposto sobre aquilo que não é renda e contribuição sobre
aquilo que não é lucro;
f - a base de cálculo utilizada como excesso de receita bruta não guarda relação com as
exteriorizações de riquezas constitucionalmente previstas (renda, acréscimo de patrimônio e
resultados positivos), militando daí a presunção legal em favor da impugnante;
g - o auditor não provou o fato tributável (base de cálculo extraídas sobre rendas e
acréscimos de capital/exteriorização de riquezas), restando descumprido o art. 142 do CTN,
diante da inexistência de "renda" comprovada individualizadamente, negando-se princípio
da legalidade (art. 97 do CTN c/c art.150, I CF/88), sobretudo porque se assenta em simples
depósitos bancários;
h -milita a favor do contribuinte o princípio da inocência, não só porque a constituição do
crédito tributário não admite se faça por presunção simples, mas se tratando
de penalidade deve ser interpretada de maneira mais benigna, conforme art. 112 do CTN
c/c 923 do RIR/99;
i - que os excessos apontados são irreais, não servindo como base tributável como receitas
auferidas, não sendo detectada outras receitas, só os referidos depósitos bancários;
j - que o lançamento é nulo, pois violado o art. 43 do CTN, art. 150, I e 153, III ambos da
CF/88, c/c aos art. 37, art.55, XIII e art.846 do RIR/99, não só porque é ilegal constituir
crédito baseado em simples extratos bancários, mas também porque o fisco não provou
acréscimo patrimonial ou obtenção de rendas e riquezas pela impugnante;
k - decretação da nulidade do lançamento, pois o excesso extraído de simples depósitos
bancários não é base para exigência das diferenças das contribuições previdenciárias em
apreço.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído, sobrestando-se sua exigibilidade até o trânsito em julgado administrativo do processo
no 10950.725512/2015-91.
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação da e da Manifestação
de Inconformidade.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
Por outro lado, o Recurso defende a impossibilidade de constituição do crédito em
pauta e do seguimento do presente feito, enquanto pendente discussão sobre o respectivo
processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ocorre que a partir da ciência do Ato Declaratório de Exclusão do referido sistema
simplificado de tributação, e consoante data dos efeitos nele expressos, a Recorrente ficou sujeita
às mesmas regras tributário-fiscais às quais estão subordinadas as demais pessoas jurídicas,
consoante art. 32 da Lei Complementar n° 123/2006, a seguir transcrita:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, não há qualquer empecilho à autoridade fiscal constituir o crédito.
Por outro lado, as discussões em torno do referido lançamento fiscal podem e
devem ser apreciadas, independentemente do trâmite do processo no 10950.725512/2015-91,
não sendo o caso do de manter sobrestamento da exigibilidade do crédito vez que o julgamento
da exclusão do SIMPLES NACIONAL ocorreu na mesma sessão de julgamento do presente caso.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
6
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E BASE DE CÁLCULO
De acordo com o item IV do relatório fiscal, a apuração do crédito em pauta teve
como base os valores de salários de contribuição pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais apresentados nos Resumos de Folhas de Pagamento e declarados em GFIP como do
Simples Nacional e não, como equivocadamente a defesa menciona que a base de cálculo utilizada
pelo fisco teria sido os depósitos bancários.
A Recorrente fundamentou que o auto de infração não poderia utilizar os depósitos
bancários como base do lançamento fiscal, aduzindo que a exigência de revelação do histórico de
cada depósito bancário em relação à pessoa seja ela física ou jurídica extrapola o princípio da
razoabilidade, havendo vício de procedimento já que a falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários poderia ser considerada mero indício de omissão de receita não podendo
haver seu enquadramento legal.
Todavia, apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997)
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização com relação aos depósitos
bancários foi baseado em lei.
Por outro lado, o artigo 32 da LC 123/2006 dispõe que as empresas excluídas do
Simples Nacional estarão sujeitas, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral, abaixo transcrito novamente:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
7
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento
do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual.
Desta maneira, a autoridade fiscal seguir a legislação, tendo intimado a Recorrente
para esclarecer e comprovar a origem individualizada dos valores lançados a crédito nos extratos
bancários, por ela mesmo fornecidos, e diante de tal intimação, não comprovou a origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, justificando assim a utilização da presunção legal
de omissão de receitas, conforme bem apresentado pela decisão da DRJ abaixo transcrita:
Consequentemente, não há nulidade do lançamento, devendo ser mantidos os
Autos de Infração para a cobrança dos tributos devidos, quais sejam IRPJ e tributos reflexos.
De fato, constitui presunção legal de omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assim, em tendo o Auditor Fiscal constatado a existência de valores creditados na
conta corrente da Recorrente e, em não tendo a esta comprovado, apesar de regularmente
intimada, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem desses recursos, deve-se considerar
tais valores como base para a apuração dos tributos devidos.
A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento,
conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 225 do Decreto no 3.048/1999, abaixo
transcrita:
Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
8
(grifou-se)
Decreto no 3048/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na
forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
(grifou-se)
Portanto, uma vez que os fatos geradores das contribuições previdenciárias e de
Terceiros foram confessados em GFIP pela Recorrente, os quais foram utilizados pela fiscalização,
o auto de infração está correto.
Destarte, a apuração da contribuição previdenciária ocorreu nos termos da lei,
devendo o auto de infração ser mantido.
Note-se que a impugnação contra Ato de Exclusão do Simples não impede a
constituição de crédito relativo ao período da exclusão, por falta de previsão legal nesse sentido. O
assunto é objeto da Súmula “Vinculante5” do Carf no 77:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
De fato, os depósitos bancários, em si, não caracterizam fato gerador de nenhum
tributo. Nada obstante, a inteiro teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de
comprovação da origem dos recursos neles utilizados caracteriza omissão de receita, que, ao fim e
ao cabo, é objeto de tributação. O assunto inclusive é objeto da Súmula no 26 do Carf:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme fls. 1331-1333, a Recorrente não se manifestou dentro do prazo
determinado, em relação ao Termo de Intimação Fiscal no 003, não optando por uma forma de
tributação (Lucro Real trimestral ou anual, recompondo sua contabilidade e incluindo toda a
movimentação financeira, ou Lucro Presumido). Portanto, por possuir uma escrituração contábil
com vícios, erros e deficiências que impossibilitam a determinação correta do lucro real, a
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
9
tributação para o período, anos-calendários 2011 e 2012, ocorreu pelo Lucro Arbitrado, conforme
abaixo colacionado.

Nesse cenário, o fato gerador da contribuição apurada é a contribuição patronal, a
cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais da empresa, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, nos termos do presente lançamento.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 09), a apuração teve como base os valores de
salários-de-contribuição pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais,
apresentados nos Resumos de Folhas de Pagamentos e declarados em GFIP como do Simples
Nacional. As alíquotas de Contribuições Patronais devidas de vinte por cento (20%) sobre o total
dos salários-de-contribuições pagas aos Segurados: Contribuintes Individuais e Empregados.
O relatório forneceu ainda mais detalhes:
Incide sobre as remunerações dos Segurados Empregados a contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, encargo da empresa, onde o
enquadramento no grau de risco no período fiscalizado, feito mensalmente pela atividade
econômica da empresa em conformidade com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE. Incide sobre a mesma base de cálculo do parágrafo acima,
remunerações pagas aos Segurados Empregados, as contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), onde de acordo com a legislação o enquadramento da
empresa é feita pela classificação de atividade para fins de atribuição do código FPAS -
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.501 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720854/2015-15
10
Fundo de Previdência e Assistência Social, neste caso, no código FPAS 515-0 a alíquota
corresponde a 5,8% (FNDE: Salário-Educação 2,5%; INCRA: 0,2%, SENACI: 1,0%; SESC:
1,5%; SEBRAE: 0,6%).
V - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
As bases de cálculo consideradas para a apuração dos créditos previdenciários encontram-
se discriminadas nos relatórios RL - Relatório de Lançamentos.
Os valores que se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias estão destacados
de forma consolidada no Discriminativo de Débito - DD e no Relatório de Lançamentos – RL,
nos levantamentos:
_ “SE – SEGURADOS EMPREGADOS”
_ “CI – SEGURADOS CONTR INDIVIDUAIS”
Os valores recolhidos pela empresa referente ao período da presente ação fiscal, no regime
tributário simplificado do Simples Nacional (INSS/Contribuição Previdenciária Patronal),
estão sendo considerados nos levantamentos de contribuições previdenciárias.
Portanto, deve ser mantido o lançamento tributário.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminares de
nulidade, e a ele negar provimento, mantendo o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1414
DF CARF MF
Original